Tribunal: STF
Processo: ARE 1520070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 115, p. 1):



    "AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – JUROS DE MORA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS – SÚMULA 343 DO STF – PEDIDO DE RESCISÃO IMPROCEDENTE. - A ação rescisória tem por objetivo impugnar decisão judicial de mérito (sentença ou acórdão) transitada em julgado, de modo a desconstituir os efeitos da coisa julgada maculada por um dos vícios enumerados no art. 966, do CPC. - A Súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que incide a Súmula nº 343, do STF, na ação rescisória que objetiva questionar a forma de cálculo dos juros de mora prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009, dada a controvérsia existente sobre o tema." 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 93, IX e 97, da Constituição Federal, bem como ao Tema 810 da Repercussão Geral.



    Nas razões recursais, sustenta que “como a matéria referente à aplicação da Lei 11960/09 é de natureza constitucional, não há incidência da Súmula 343 do STF em ações rescisórias que tratam dessa matéria”. (eDOC 154, p. 5)



    O Terceiro Vice-Presidente do TJ/MG inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 162).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 115, p. 14-18):



    “No presente caso, discute-se o índice e juros a serem aplicados em Benefício Previdenciário, de natureza totalmente distinta, uma vez que são concedidos aos trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social, havendo, portanto, contraprestação. 



    Dessa forma, no caso dos autos, verifica-se que na época da prolação do ato que fixou os critérios de correção e juros de mora (acórdão publicado em 20/04/2016), a matéria era controvertida nos tribunais, adotando o Relator à lei, interpretação razoável. 



    Nesse contexto, o acórdão, ao fixar a forma de cálculo dos juros a qual inclusive foi posteriormente reafirmada pela própria autarquia, quando dos cálculos homologados em cumprimento de sentença, o fez mediante interpretação que reputou adequada em relação às teses controvertidas nos tribunais àquela época, não se mostrando possível a revisão em sede de rescisória. 



    Sobre a questão, a Súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    Nesse norte, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que incide a Súmula nº 343, do STF, na ação rescisória que objetiva questionar a forma de cálculo dos juros de mora prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009, dada a controvérsia existente sobre o tema. A propósito, cito os seguintes julgados:



    (...)



    Assim, considerando que no caso em análise, o tema em discussão foi julgado em 20/09/2017, com a publicação do acórdão em 20/11/2017 e que o acórdão rescindendo foi proferido em 20/04/2016 (ordem nº 05, pág. 09) incabível a rescisão do acórdão. Isso porque, a data a ser considerada para verificar se o acórdão rescindendo é passível de rescisão, diante do teor da Súmula nº 343 do STF, é a da publicação do acórdão.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 590.809 (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” Eis como ficou redigida a ementa do acórdão: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Ademais, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25.10.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente